Tribunal: TJDFT
Processo: 0742323-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONDUTA TÍPICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. Nos termos da inicial acusatória, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 17h00, na SQN 409, Bloco O, Pilotis, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo arma branca, fora de casa e sem licença da autoridade. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado foi flagrado por policiais militares nos pilotis do residencial, portando uma faca afiada e com ponta. Denúncia recebida na audiência de instrução e julgamento. Na sentença (ID 48161083), o acusado foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41), com a causa de aumento de pena prevista no §1o do mesmo artigo, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples a ser cumprida em regime semiaberto. A pena privativa de liberdade não foi substituída por uma restritiva de direito, ante a situação de reincidência do réu. Nesta sede recursal, o recorrente postula sua absolvição por ausência de tipicidade da conduta, por não existir regulamentação para o porte ou uso de arma branca, bem como pela ausência de dolo e o princípio da inocência. Diz que o art. 19 da Lei de contravenções penais não foi recepcionado pelo ordenamento constitucional. Pede a suspensão do processo até julgamento final pelo STF do Agravo em Recurso Extraordinário no 901.623. Fundamenta seus pedidos no art. 386, inciso III, do CPP (ID 48161088). O MP, em seu parecer (ID 48548118), oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
3. A autoria e materialidade da contravenção penal restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 142605-2022 -3o BPM, em que constam o resumo dos fatos e a versão do acusado, quando afirmou que a faca apreendida era para se defender de desafetos da rua.
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Na mesma trilha, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido "[...] da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade [...]" (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).[1] Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta. Embora não desconheça que há forte corrente doutrinária sustentando a atipicidade da conduta pela qual o recorrente restou condenado, mas esse entendimento ainda não foi acolhido por nossos Tribunais. Inclusive, o STJ já consolidou entendimento no sentido de que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pelo ordenamento constitucional vigente, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais[2].
5. Ressalto ainda que a versão do recorrente na Polícia e confirmada em Juízo de que usava a faca para se defender de desafetos, ainda que verdadeira, não torna atípica sua conduta, servindo, no entanto, como atenuante da pena, como bem aplicada pelo magistrado sentenciante.
6. O entendimento prevalecente na jurisprudência pátria é que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03 o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, que prescinde de regulamentação estatal para sua configuração e aplicação. Tal dispositivo permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão[3].
7. O magistrado de primeira instância fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, apesar da confissão espontânea do acusado espontânea, a pena foi mantida no mesmo patamar (15 dias de prisão simples), porque já estabelecida no mínimo. E, na terceira fase, por força da reincidência, majorou a pena na fração mínima, tornando-a definitiva em 20 (vinte) dias de prisão simples, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, pois impossível a substituição da reprimenda corporal por uma pena restrita de direito. Com amparo nesses argumentos, impossível acolher o pleito defensivo, visando à absolvição do réu com amparo no art. 386, III, CPP. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] AgRg no REsp 1970707 / DF. Ministra LAURITA VAZ. DJe 06/05/2022
[2] (AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015
[3] (Acórdão 1660742, 07404262720228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)